Tribunal: TJDFT
Processo: 0732139-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732139-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA AGRAVADO: CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI, CILMAR JOSE DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. 1. A eleição de foro permite a flexibilidade do ajuizamento das demandas regidas pela competência territorial, mas o postulante do direito deve respeitar os limites legais ao exercê-lo, sob pena de interferir indevidamente no sistema de organização judiciária, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 2. Inviável manter a escolha aleatória e injustificada de eleição de foro, diante do interesse público que orbita a prestação jurisdicional frente à abusividade do direito, viabilizando o controle da competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. 3. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Tripar BSB Administradora de Cartões Ltda. contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO (proc. no 0729587-85.2022.8.07.0001, ID no 137394682, págs. 1-9). 2. Nas razões de ID no 39664334, págs. 1-6, a agravante, em suma, afirma que o caso concreto versa sobre incompetência relativa (territorial), motivo pelo qual o declínio não poderia ocorrer de ofício (CPC, artigos 64, 65 e 917). 3. Sustenta que a cláusula de eleição de foro deve ser preservada, uma vez que representa o interesse das partes e não é abusiva, pois foi assinada pelos agravados e mais 2 (duas) testemunhas, cumprindo o que determinam os artigos 783 e 784, inciso III do CPC. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária continue tramitando na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em atenção à cláusula de eleição de foro. 5. Preparo comprovado (ID no 39664340, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 8. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifado na transcrição] 9. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). 10. A relação fático-jurídica narrada pela agravante decorre da execução de um termo de confissão de dívida assinado pelos executados e por duas testemunhas. Todavia, apenas a exequente, ora agravante, tem domicílio no Distrito Federal. 11. Os executados residem no estado de Goiás. O contrato e o seu aditivo, que precederam o termo de confissão de dívida (ID no 133286079) tinham como foro de eleição a Comarca de Goiânia (ID no 133286078, Item XII). 12. Inexiste previsão legal para permitir o processamento da ação de execução, assim como deste agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça, pois os critérios de competência não podem resultar única e exclusivamente da vontade das partes, subtraindo do Poder Judiciário do Estado de Goiás as suas atribuições legais. 13.Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 781 do Código de Processo Civil, no qual a agravante embasa seus argumentos para justificar a distribuição da demanda no Distrito Federal, deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação e se interpretada em consonância com o art. 63, §3o do CPC. 14. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. 15. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. Conforme destacado na decisão, todos os executados estão domiciliados em Goiás, que também era o foro de eleição do contrato de prestação de serviço (ID no 133286078, pág. 5). 16. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 17. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 18. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 19. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil. 20. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais (CPC, art. 63, §3o). 21. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação a centenas de quilômetros de distância do domicílio dos executados. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 22. Para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão é facilitar o acesso ao Poder Judiciário, viabilizando, também, o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte dos executados, o processo deverá ser remetido ao Juízo de seu domicílio (Comarca de Goiânia/GO). 23. Precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO ALEATÓRIO. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 2. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1616281, 07213818520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 24. A agravante deixou de apresentar elementos probatórios que demonstrassem a possibilidade de suportar eventual dano material ou processual com o declínio da competência. 25. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 26. As Comarcas se confundem. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. DISPOSITIVO 27. Recurso conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida na íntegra. 28. Determino a remessa imediata dos autos originários (proc. No 0729587-85.2022.8.07.0001 - 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília) para uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia/GO, nos termos constantes na decisão agravada. 29. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão para cumprimento. 30. Oportunamente, arquivem-se estes autos eletrônicos com baixa na distribuição. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO